Tribunal: STF
Processo: RHC 174705
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão por mim proferida nestes autos (documento eletrônico 37).
    Nestes aclaratórios, o embargante sustenta que,
    “[conforme] constou da petição inicial de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, o aqui recorrente suplicou na parte dos pedidos a extensão das benesses do artigo 580 do CPP, pois os demais réus da mesma operação já foram postos em liberdade há quase um ano, para tanto juntou: [...].
    No caso dos autos a situação de Olodoaldo, Adriana, José Messias e Carlos Eduardo dos Santos (ora paciente), são similares, razão pela qual a ordem de revogação da PP deve se estender a todos e não somente a alguns.
    Ora, a decisão que determinou a prisão do paciente é a mesma que havia determinado a prisão dos demais corréus (que estão em liberdade), logo a extensão dos benefícios requeridos de revogação da segregação cautelar TAMBÉM do recorrente Carlos é medida justa que se requer, aplicando efeitos infringentes aos aclaratórios, caso Vossa Excelência assim entenda.
    Por fim, imperioso constar que a ação penal que tramita perante 4ª Vara Criminal de Campo Grande MS (0007713-86.2018.8.12.0001) conforme andamento anexo, se arrasta há quase um ano e que as respostas a acusação sequer foram analisadas, ou seja, ‘sabe-se lá’ quando a instrução se encerrará, pois sequer dera início, o que resta configurado o FLAGRANTE EXCESSO DE PRAZO. 
    Assim, requer a análise do pedido de extensão das benesses do artigo 580 do CPP ao recorrente” (documento eletrônico 39).
    É o relatório necessário. Decido.
    Estabelece o art. 1.024, § 2°, do Código de Processo Civil que, “[quando] os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”, o que aqui se aplica, por analogia.
    Feito esse registro, transcrevo, por oportuno, os pedidos constantes da inicial do presente recurso ordinário:
    “a) Seja concedida a medida LIMINAR, para revogar a segregação cautelar do paciente, sem ouvir a parte contrária;
    b) Seja o presente Recurso Ordinário Constitucional em Habeas Corpus RECEBIDO, CONHECIDO e PROVIDO em seu mérito para que seja revogada a segregação cautelar do paciente, ora recorrente, bem como seja aplicada as benesses do artigo 580 do CPP.
    c) Caso entenda por necessário, que Vossas Excelências requisitem ao Egrégio TJMS para trazer aos autos íntegra dos acórdãos que concederam a liberdade dos corréus, vez se se tratarem de sigilo máximo (págs. 97-98 do documento eletrônico 32). (págs. 18-19 do documento eletrônico 1).
    De fato, o decisum embargado foi omisso quanto ao pedido de extensão da decisão proferida em favor de Olodoaldo Arruda de Souza pelo Desembargador Luiz Claudio Bonassini da Silva, Relator do HC 1414628-72.2018.8.12.0000 no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul.
    Naquela oportunidade, o referido magistrado utilizou-se do seguinte fundamento para aplicar o art. 580 do Código de Processo Penal ao corréu:
    “É de ser referido, também, que o paciente encontra-se nas mesmas condições da corré Adriana, posto que possui ocupação lícita e endereço conhecido na comarca, de forma que o artigo 580 do CPP garante-lhe o mesmo tratamento a ela dedicado” (pág. 50 do documento eletrônico 1).
    Todavia, as condições do ora embargante não se identificam com exatidão às do corréu Olodoaldo Arruda de Souza:
    “[...]
    Em que pese o requerente ter alegado possuir residência fixa e não possuir intenção de ofuscar o andamento processual, não juntou comprovante de sua residência e, conforme se pode verificar de fls. 173 (Proc. 0031162-73.2018), o requerente não foi localizado para ser citado endereço indicado por ele, estando em local incerto e não sabido” (pág. 85 do documento eletrônico 3).
    Conforme se verifica, os argumentos expendidos pelo embargante não lograram demonstrar a identidade da sua situação com a do paciente beneficiário da decisão cuja extensão se pretende.
    Isso posto, recebo os embargos declaratórios apenas para sanar a omissão indicada (art. 338 do RISTF), mas indefiro o pedido de extensão formulado.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de fevereiro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator